Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600211-15.2020.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
09/09/2021
Número: 0600211-15.2020.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 14/06/2021
Processo referência: 0600211-15.2020.6.16.0007
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600211-
15.2020.6.16.0007 que, com base no artigo 30, IV, da Lei n. 9.504/1997 c/c o art. 74, IV, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, resolveu o mérito deste feito e julgou não prestadas as contas em apreço.
Considerando a ausência de documentação hábil e completa para comprovar a utilização de
recursos do FEFC, determinou a devolução do valor de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais) ao
Tesouro Nacional, conforme dispõe o art. 79, §1º da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Reinaldo Rodrigues,
que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no
município de Cerro Azul/PR, julgadas não prestadas devido ao não atendimento as diligências
expedidas em relatório preliminar. Não foram apresentados documentos e/ou informações que
devem integrar a prestação de contas (art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019): estão ausente ou
incompletos os extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta
para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução; - foram
irregularmente recebidos R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais) em doações estimadas em dinheiro
de Jadir de Souza, partido Democratas (DEM), advindos de recursos do FEFC; - foi declarado
pagamento referente a atividades de militância e mobilização de rua a Angélica do Carmo Stival,
valor R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais), mas não foram apresentados documentos
comprobatórios). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 REINALDO RODRIGUES VEREADOR
(RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
REINALDO RODRIGUES (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42680
966
03/09/2021 17:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.610

RECURSO ELEITORAL 0600211-15.2020.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 REINALDO RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR0036706
RECORRENTE: REINALDO RODRIGUES
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR0036706
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
SENTENÇA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO
D E P R A Z O . I N D E F E R I M E N T O .
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS
IRREGULARIDADES RECONHECIDAS
NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
R E C U R S O
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa pelo
indeferimento de pedido de dilação de
prazo quando este é formulado após o
transcurso do prazo legal para atender
às diligências requeridas pelo Juízo,
mormente quando a petição não
apresenta qualquer justificativa.

2. A jurisprudência do TSE é assente no
sentido de que: " a ausência de abertura
de conta bancária e a consequente não
apresentação do extrato de todo o
período de campanha eleitoral
constituem motivo para a desaprovação
Num. 42680966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090317305825600000041657842
Número do documento: 21090317305825600000041657842

das contas, mas não ensejam, por si sós,
o julgamento como não prestadas"
( R e c u r s o E s p e c i a l E l e i t o r a l n º
060531731, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020),
de modo que não é possível concluir
pela não prestação das contas quando a
instituição financeira encaminhou os
extratos bancários para análise da
Justiça Eleitoral.

3. Em respeito à extensão do efeito
devolutivo (artigo 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso
pelo órgão ad quem limitar-se-á à
matéria objeto da impugnação trazida
pela recorrente, qual seja, definir se as
falhas encontradas pelo julgador de
origem ensejam a aprovação com ou
sem ressalvas ou desaprovação das
contas.

4. As falhas apontadas, tomadas em
conjunto, equivalem a aproximadamente
14,36% do total dos recursos de
campanha, o que compromete a aferição
da lisura contábil das contas e
ultrapassam o limite que costuma ser
usado por esta egrégia Corte para
permitir a incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade,
motivo pelo qual a desaprovação das
contas é medida de rigor.

5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Num. 42680966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090317305825600000041657842
Número do documento: 21090317305825600000041657842

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por REINALDO RODRIGUES,
candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo
Juízo da 007ª Zona Eleitoral de Cerro Azul/PR (ID. 36641766) que, julgando não
prestadas as suas contas, determinou o recolhimento do valor de R$ 515,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID. 36642116), o recorrente suscita,
preliminarmente, o cerceamento de defesa porque o Juízo não concedeu dilação de prazo
para a entrega da prestação de contas retificadora.

No mérito, aduz que as contas do candidato foram examinadas pelo órgão
técnico e que a conclusão deve ser pela desaprovação ou aprovação com ressalvas, e
não pela não prestação.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para declarar a nulidade
do processo ou, alternativamente, reformar a sentença para que as contas sejam julgadas
como aprovadas com ressalvas as contas ou desaprovadas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 38053966) apresentou manifestação, opinando pelo conhecimento
do recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu parcial provimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença julgou não prestadas as contas do recorrente,
determinando o recolhimento do valor de R$ 515,00 ao Tesouro Nacional, em virtude da
constatação das seguintes irregularidades:

i) ausência dos extratos bancários completos;

ii) recebimento irregular de doação no valor de R$ 515,00; e

iii) ausência de comprovação de gastos realizados no valor de R$ 424,00.
Num. 42680966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090317305825600000041657842
Número do documento: 21090317305825600000041657842

Pois bem.

De proêmio, a recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, em
razão de não lhe ter sido concedido dilação de prazo para a entrega da prestação de
contas retificadora.

Sem razão.

A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê, sob pena de preclusão, a
possibilidade de serem requeridas diligências específicas para a complementação dos
dados ou para o saneamento das falhas, no prazo de 03 (três) dias senão vejamos:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Na hipótese de que se cuida, o recorrente foi intimado do parecer de
diligências para apresentar a prestação de contas retificadora bem como novo extrato da
prestação de contas com justificativas e documentos que comprovem as alterações
realizadas, no prazo de 03 (três) dias (IDs. 36640466 e 36640666).

Sucede que, somente após a certificação do decurso do prazo (ID.
36640716), apresentou mera petição solicitando a dilação de prazo por mais 05 dias sem
qualquer justificativa (ID. 36640766), pedido que restou indeferido, com o consequente
prosseguimento do feito.

Nesse contexto, cabia ao candidato apresentar a documentação solicitada
pelo parecer de diligências ou até mesmo requerer mais dias para atender a
determinação dentro do prazo concedido pelo Juízo, apontando expressamente as razões
que motivaram a necessidade do pedido de dilação, o que não fez, limitando-se a postular
a dilação do prazo sem apresentar qualquer justificativa.

Note-se que só em recurso a parte recorrente alegou que o pedido de dilação
de prazo se deveu por conta da “pandemia”, “segunda onda”, “órgãos públicos fechados”
e “doença grave do candidato”, em manifesta inovação recursal.

No entanto, consoante dispõe o artigo 507 do atual CPC, “é vedado à parte
discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão”.

Assim, tem-se que restou oportunizada à parte manifestar-se no momento
adequado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, diante da preclusão.

Rejeita-se.
Num. 42680966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090317305825600000041657842
Número do documento: 21090317305825600000041657842

Superada essa questão, passa-se, de plano, para a análise do mérito.

A parte recorrente aduz que não é devido o julgamento das contas como não
prestadas porque foi possível ao órgão técnico realizar o seu devido exame, de modo que
a conclusão deveria ser pela aprovação com ressalvas ou desaprovação.

Com razão o candidato.

Consta do parecer emitido pela Seção de Contas que a ausência de
apresentação das contas retificadoras e da documentação necessária (extratos
bancários) impediu a análise das contas, consoante se pode concluir pelo seguinte trecho
(ID. 36641066):

Desse modo, considerando a inércia do prestador de contas em atender as diligências do
relatório preliminar, assim como a ausência da entrega da mídia contendo os documentos
digitalizados, não foi possível proceder a análise das presentes contas.

De fato, é cediço que a ausência completa dos extratos bancários impede
a análise da movimentação financeira do candidato e o efetivo controle pela Justiça
Eleitoral.

Sucede que, em consulta ao sistema SPCE, tem-se que os extratos
eletrônicos foram efetivamente encaminhados pela instituição financeira, de modo que a
irregularidade citada não comprometeu a análise das contas, não havendo óbice à
atividade de fiscalização.

E ainda que não houvesse encaminhado, o que se cogita apenas para fins de
argumentação, a jurisprudência do TSE é assente no sentido de que: " a ausência de
abertura de conta bancária e a consequente não apresentação do extrato de todo o
período de campanha eleitoral constituem motivo para a desaprovação das contas,
mas não ensejam, por si sós, o julgamento como não prestadas" (Recurso Especial
Eleitoral nº 060531731, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020).

Destarte, não há elementos nos autos que justifiquem a conclusão pela não
prestação de contas, mormente por ter o candidato apresentado as contas finais antes de
ter sido constituído em mora pela Justiça Eleitoral.

Assim é imperiosa a análise das irregularidades apontadas na sentença para
se concluir pela aprovação com ou sem ressalvas ou desaprovação das contas em
exame.

Como visto, a sentença considerou as seguintes irregularidades:

i) ausência dos extratos bancários completos;

ii) recebimento irregular de doação no valor de R$ 515,00; e
Num. 42680966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090317305825600000041657842
Número do documento: 21090317305825600000041657842

iii) ausência de comprovação de gastos realizados no valor de R$ 424,00.

Por primeiro, é de se esclarecer que a insurgência do recorrente não impugna
nem justifica ou esclarece quaisquer das irregularidades reconhecidas na sentença, tendo
por objetivo único e exclusivo afastar a conclusão pela não prestação de contas.

Destarte, em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código
de Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto
da impugnação trazida pela recorrente, qual seja, definir se as falhas encontradas pelo
julgador de origem ensejam a aprovação com ou sem ressalvas ou desaprovação das
contas.

Sob este prisma, a sentença pontuou que os extratos bancários apresentados
pelo candidato não estão completos, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Sucede que a irregularidade acima citada não comprometeu a análise das
contas, não havendo óbice à atividade de fiscalização, uma vez que a instituição
financeira enviou os extratos bancários a esta Justiça Especializada.

Sobre o tema, esta egrégia Corte Eleitoral têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários pelo prestador, quando são
disponibilizados os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras, consoante
se infere do precedente abaixo:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL -
FALTA DE ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
PROCURAÇÃO COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A
QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha,
em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de
ressalva.

(...)

6.Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional
Eleitoral.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602782-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56288
de 16/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 22/09/2020)

Num. 42680966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090317305825600000041657842
Número do documento: 21090317305825600000041657842

De outro lado, foi identificada omissão de despesa no valor total de R$
424,00, o que implica, necessariamente, a omissão de receita e, por conseguinte, a
incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de
tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas,
a depender da repercussão do ilícito.

A falha em análise representa 6,48% dos recursos de campanha (R$
6.535,00), que deve ser observada em conjunto com as demais irregularidades para aferir
se houve comprometimento das contas.

De outro lado, a sentença aponta irregularidade no recebimento de recursos
do FEFC, no valor de R$ 515,00, identificado como doações estimadas em dinheiro de
JADIR DE SOUZA, partido Democratas (DEM).

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser
minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60,
todos da Res. TSE nº 23.607/2019).

A falha em análise representa 7,88% dos recursos de campanha (R$
6.535,00), que deve ser observada em conjunto com as demais irregularidades para aferir
se houve comprometimento das contas.

Ademais, o Juízo determinou o recolhimento desses valores ao Tesouro
Nacional, como consequência decorrente do art. 9º da Resolução TSE nº 23.607.

Portanto, constata-se que as falhas apontadas, tomadas em conjunto,
equivalem a aproximadamente 14,36% do total dos recursos de campanha (R$ 6.535,00),
o que compromete a aferição da lisura contábil das contas e, ultrapassam o limite mínimo
de 5% que costuma ser fixado por esta egrégia Corte para permitir a incidência dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a desaprovação das
contas é medida de rigor.

Nesse sentido, recente precedente desta ínclita Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES MERAMENTE FORMAIS. INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código de Processo
Civil), a análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto da
impugnação trazida pela recorrente, qual seja, definir se as falhas encontradas pelo
julgador de origem são de natureza formal e se o montante envolvido é alto o
suficiente para atrair a desaprovação das contas.

2. A ausência dos extratos bancários definitivos que contemplem todo o período é
falha grave que enseja a desaprovação das contas.

3. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, equivalem a aproximadamente 17,51%
do total dos recursos de campanha, o que compromete a aferição da lisura contábil
Num. 42680966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090317305825600000041657842
Número do documento: 21090317305825600000041657842

das contas e, ultrapassam o limite de 5% que costuma ser usado por esta egrégia
Corte para permitir a incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, motivo pelo qual a desaprovação das contas é medida de rigor.

4. Não havendo na sentença a determinação de recolhimento dos recursos públicos
utilizados de forma irregular ou dos não utilizados, esta egrégia Corte, por maioria,
entendeu não ser possível a determinação de devolução de ofício dos valores não
comprovados de recursos públicos, eis que representaria violação ao princípio da
non reformatio in pejus.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600287-57.2020.6.16.0001, ACÓRDÃO n 59.140
de 02/07/2021, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA)

Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para julgar as
contas desaprovadas, mantendo a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional imposta pela origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto a fim de,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para julgar as contas desaprovadas, mantendo a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional imposta pela origem, nos
termos da fundamentação.

É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600211-15.2020.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
REINALDO RODRIGUES VEREADO - RECORRENTE: REINALDO RODRIGUES - Advogado
dos RECORRENTES: JOSE ARI NUNES - PR0036706 - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA
ELEITORAL DE CERRO AZUL PR.

Num. 42680966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090317305825600000041657842
Número do documento: 21090317305825600000041657842

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.09.2021.

Num. 42680966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090317305825600000041657842
Número do documento: 21090317305825600000041657842